Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706687-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IDEALLE AGRAVADO: WANDERLAN VIEIRA DA SILVA, VALERIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio do Residencial Idealle contra a decisão da 1a Vara Cível do Gama que acolheu parcialmente a impugnação à penhora para que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos inerentes ao imóvel gravado com alienação fiduciária (proc. no 0701866-57.2019.8.07.0004, ID no 82688341). 2. O agravante, em suma, defende que a decisão não deve prevalecer, pois a penhora deve incidir sobre a integralidade do bem, sob pena de acarretar-lhe prejuízo de difícil reparação. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja mantida a penhora integral do imóvel, uma vez que se trata de débito condominial. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 4. Preparo (ID no 23792675 e no 23792676). 5. Relatado, cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é a satisfação do crédito do credor. 8. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cuja fase processual é orientada por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, com a prática de atos expropriatórios dos bens dos devedores. 9. A penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda ou de imóvel objeto de alienação fiduciária é possível, uma vez que está expressamente prevista no art. 835, XII do CPC. Precedente: Acórdão no 1218074, 07189464620198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. A penhora pode recair sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do promitente comprador, no caso os agravados, ainda que os direitos aquisitivos não tenham se implementado em razão da pendência de pagamento integral do ajuste. 11. Apesar de a dívida objeto da demanda originária estar atrelada ao próprio bem, pois se trata de débito condominial, os direitos do credor fiduciário também devem ser preservados. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1317702, 07471532120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Consequentemente, a penhora da integralidade do bem somente seria possível se já estivesse desonerado da cláusula de alienação fiduciária, o que não se aplica ao caso, afastando a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, inclua-se a Caixa Econômica Federal como terceiro interessado, viabilizando o acesso ao recurso e a sua manifestação. 17. Após, intimem-se os agravados e a Caixa Econômica Federal para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 5 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO